Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de WILLERSON DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença no 1017054-12.2019.8.11.0002 movido em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou que o agravante comprove se a aquisição das fraldas determinadas na sentença, por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, oneraria seu orçamento a ponto de prejudicar sua sobrevivência.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o caso se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado, cujo direito do autor em receber as fraldas já fora estabelecido, inclusive considerando a sua situação de necessidade.
Alega que não cabe ao Juízo, em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito já estabelecido no processo de conhecimento.
Aduz afronta a garantia constitucional da coisa julgada.
Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da sentença com a intimação dos requeridos para satisfazerem a obrigação, sob pena de bloqueio de valores, e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o agravante, por meio da Defensoria Pública Estadual, ingressou com um a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando o fornecimento de fraldas descartáveis – 1 fardo com 14 pacotes por mês, após ficar acamado em razão de uma paraplegia decorrente de traumatismo de medula espinhal (CID T09.3).
A sentença proferida por juiz leigo foi homologada em 28/06/2019. Colhe-se da parte dispositiva:
“Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, e, por conseguinte: CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o ESTADO DE MATO GROSSO a cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o fornecimento gratuitamente a parte autora FRALDAS DESCARTÁVEIS - 1 FARDO (14 PACOTES), necessários para um mês, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do serviço/tratamento, às expensas dos Reclamados; 2. CONFIRMO a tutela concedida no evento 17”.
(...)
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Rondonópolis-MT, em 28 de junho de 2019. Tatyana Lopes de Araújo Borges
Juíza de Direito
Da decisão, o Estado ingressou com Recurso Inominado junto a Turma Recursal, que foi provido em parte, apenas para limitar o custeio até o valor de alçada dos Juizados Especiais, vejamos:
“Por estas razões, conheço do recurso e, em parcial consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de apenas limitar o custeio pleiteado até o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada (ID 38966481)”.
Em 24/09/2019 foi certificado o decurso do prazo para interposição de recurso e o feito remetido ao Juízo de origem.
Em 08/11/2019, o Juízo a quo declinou a competência, por se tratar de demanda com prestação continuada e remeteu os autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em atenção a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019.
Em 07/01/2020, o agravante requereu o cumprimento de sentença e em 17/02/2020, o Juízo determinou a intimação do autor para comprovar que não tem condições de arcar com os custos da aquisição das fraldas junto a Farmácia Popular, o que motivou a interposição do presente recurso.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, trata-se de cumprimento de sentença, fase esta que não cabe mais a discussão sobre a hipossuficiência do agravante em arcar com as despesas referente as fraldas que necessita em razão da doença que lhe acomete.
Ademais, a necessidade do agravante e a falta de condições financeiras já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença reafirmada em sede recursal e com trânsito em julgado.
Assim, cabe ao Juízo no cumprimento de sentença tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, disponibilização das fraldas que o agravante necessita conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário.
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, mostrando despicienda a discussão acerca da hipossuficiência do autor.
Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da situação, para que o agravante possa, ainda que acamado, ter uma vida digna, resguardando sua saúde.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator